Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-85.2017.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000036-85.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal, Provas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDINELSON COELLI - CPF: 903.970.611-53 (RECORRENTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000036-85.2017.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Edinelson Coelli

Recorrida(s):

Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA
.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. COBRANÇAS CONSIDERADAS INDEVIDAS E DE FORMA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando evidenciado a ocorrência de cobranças acima do contratado, cujo problema não foi solucionado administrativamente consoantes vários números de protocolos de atendimentos informados, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcial provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a) CONDENAR
a parte reclamada ao ressarcimento dos danos materiais no valor de
R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e vinte centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora e 1% ao mês a partir do desembolso
b) IMPROCEDER
o pedido de indenização por danos morais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)”.

O Autor alega que em novembro/2016 a empresa de telefonia lhe ofertou um plano no valor de R$ 89,90, pelo período de 12 meses. Contudo, tal oferta não foi cumprida, sendo que no mês de 01/2017 recebeu duas faturas, sendo a primeira com vencimento para 15/01/2017, no valor de R$ 124,90, e a outra com vencimento para 30/01/2017, no valor de R$ 114,80, e em 04/2017 (referente à fevereiro e março) no valor de R$ 232,01.

Por sua vez a Reclamada argumenta que em 06.10.2016 ofertou ao autor a mudança de pacote para o “RET ESSECIAL+TELECINE”, com desconto de R$ 89,90, pelo período de 12 meses. Sustenta que vinha aplicando os descontos nas faturas do autor, por isso, inexiste cobrança acima do contratado.

Em que pese a empresa Reclamada alegar que não houve cobrança acima do valor contratado, verifico que os valores cobrados nas faturas objetos desta lide estão acima do valor ofertado ao consumidor, conforme se vê nas faturas juntadas na inicial.

Desta forma, o recebimento de cobranças acima do plano ofertado e de forma reiterada, cujo problema não é solucionado administrativamente, conforme protocolos de reclamações informados na inicial, fato este que configura como falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido recebeu cobranças acima do pactuado, tentou solucionar o problema administrativamente, mas, sem êxito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar o direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, bem como ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e neste caso o Autor não demonstrou que sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Reclamada pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de indenização por dano moral, incidência de correção monetária (INPC) a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator